Tribunal: STF
Processo: Rcl 51038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Silva Lins Ou Anderson da Silva Lins, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi negado o acesso a elementos de prova colhidos no inquérito policial nº 1503008-91.2021.8.26.0577.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente:



    “a-) a concessão de liminar para o fim de se determinar, em atenção ao reconhecimento da validade da SÚMULA VINCULANTE 14 do STF, que confere ao Reclamante o direito acesso a atos de investigação sigilosa que lhe dizem respeito e no estado que se encontram os autos; 



    b-) seja julgada PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO, cassando-se o ato impugnado, datado de 03 de dezembro de 2021, da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de São José dos Campos-SP, Dr. JOSÉ LOUREIRO SOBRINHO, garantindo-se, assim, a autoridade da SÚMULA VINCULANTE 14, que garante ao investigado o acesso aos autos no. 1503008-91.2021.8.26.0577 que tramita pela E. 1ª. Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos-SP.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, afronta à Súmula Vinculante n. 14.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente